Tribunal: TJPA
Processo: 0000458-76.2009.8.14.0053
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000458-76.2009.8.14.0053

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente levando em consideração o contexto fático dos autos;

2.
Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

3.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/11/2021 a 15/11/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de id. nº 5996536, o qual, em sede de remessa necessária, manteve a sentença proferida em sua integralidade.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU. MELHORIAS NA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em torno de verificar o acerto ou desarcerto da sentença que julgou improdecentes os pedidos realizados pelo Ministério Público do Estado do Pará, ao compreender não ser devida a interferência do Judiciário, no caso em tela, por se tratar de medidas que estão inseridas no exercício discricionário da Administração Pública;

2. A interferência do judiciário em questões de políticas públicas só se justifica em situações excepcionalíssimas. Os atos da Administração, de conveniência e oportunidade, não podem nem devem sofrer interferência do Poder Judiciário, na dinâmica de separação de poderes vigente na República Federativa do Brasil. Somente em casos de manifesta ilegalidade seria possível uma interferência externa, pelo Poder Judiciário;

3. Evidentemente as medidas requeridas pelo Ministério Público demandam do Estado uma série de providências, bem como previsão orçamentária para sua execução. Com efeito, não se discute a importância dos serviços aqui tratados, contudo, no caso, também deve ser sopesada, a necessidade da prestação dos demais serviços públicos, sob responsabilidade do Estado, como educação, saúde, saneamento básico, segurança pública e etc., que igualmente necessitam da alocação de recursos públicos para sua efetivação, ademais, considerando a atual situação mundial em razão da pandemia;

4. No caso em comento, entendo que o Estado tem atuado para amenizar os problemas no que tange a segurança pública, de modo que por, ora, não se justifica a intervenção do judiciário, ainda mais porque a procedência da presente demanda simplesmente implicaria na substituição da vontade da administração, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal;

5. Em remessa necessária, sentença mantida. Decisão unânime.

Inconformado com os termos decisórios, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
opôs embargos de declaração.
(id nº

6384292 - Pág. 1/11)

Em suas razões, narra que o
Parquet
instaurou o Procedimento Administrativo Preliminar n° 086-MP-PJSFX, para apurar a morte do custodiado Francisco Conceição da Silva, cujo corpo fora encontrado enforcado em uma árvore no Município de São Félix do Xingu, ocasião em que teria se verificado que a fatalidade ocorreu por conta da precariedade da Delegacia de Polícia do Ente Municipal, a qual estaria praticamente abandonada.

Aponta que os pedidos realizados pelo
Parquet
em sua exordial visam a realização de políticas públicas, em nada saindo da competência da Administração Pública, por meio da substituição de todo o pessoal lotado na Delegacia do Município, nomeação de 21 novos servidores para a referida delegacia, aparelhamento da unidade com novas armas, viaturas e motos, elaboração de regime de plantão dos servidores, bem como a construção de uma nova delegacia, tendo em vista que foi demonstrado que a estrutura física e de recursos humanos da Delegacia de São Félix do Xingu reflete o descaso do Estado do Pará para com o Município.

Defende que há hipóteses em que o Judiciário pode imiscuir-se no mérito das políticas públicas, se tratando da possibilidade de realizar o controle dos desmandos diante da inércia do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais prescritos constitucionalmente, sendo, inclusive, uma das funções do Poder Judiciário, implantada no contexto da independência e harmonia entre os Poderes da União, encartadas no artigo 2º da Carta Magna e que se evidencia na conhecida Teoria dos Freios e Contrapesos.

Argumenta que não podem os direitos sociais ficarem condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa, pois seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente importantes.

Assevera que no mérito da presente lide em momento algum foi levantado que a segurança pública era maior e mais importante que as questões mencionadas previamente, e sim que a segurança pública do Município de São Félix do Xingú, um direito e responsabilidade de todos, estava sendo deixada de lado, necessitando de mais atenção do Estado com urgência, em virtude de tudo o que foi exposto.

Averba que no caso em tela cabe a interferência do judiciário para a efetivação de garantias constitucionais dos munícipes da Comarca de São Félix do Xingu, não importando em violação da separação dos poderes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo a conduta danosa do embargado, devendo ser reformada a sentença de 1º grau, em todos os seus termos.

O Estado do Pará, na qualidade de embargado, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (
id nº 6679465 - Pág. 1/6
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frise-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
[1]

Por conseguinte, da simples análise das razões recursais, nota-se que os embargos em questão foram manejados por mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Nessa perspectiva, ainda que para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum dos vícios já mencionados, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, neste momento, merece transcrição:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. "Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado" (EDcl no AgRg nos EREsp 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe 20/9/12).
2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, DJe 3/2/14). 3. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 20.028/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) (Destaquei)

Do mesmo modo, a matéria já é recorrente neste Órgão julgador, senão vejamos os precedentes que oportunamente venho colacionar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇO EM EMBARGOS DE DECLARAÇO. AÇO MONITÓRIA. ACÓRDO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS. OMISSO. INEXISTENTE. QUESTO TRATADA EM DECISO LIMINAR QUE TRANSITOU EM JULGADO. A FUNDAMENTAÇO DA DECISO DEMONSTRA AS RAZES FÁTICAS E JURÍDICAS QUE LEVARAM AO CONVENCIMENTO DA TURMA JULGADORA, INEXISTINDO QUALQUER OFENSA AO QUE PRECEITUA O ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESENTE RECURSO NO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I- Contra o acórdão nº 109.909, de 12/07/12, que julgou a apelação por ele interposta, o Município de Ananindeua opôs os seus primeiros embargos de declaração, arguindo omissão, no que tange à fixação do dies a quo da incidência da correção monetária. No julgamento dos embargos, a Turma julgadora negou-lhe provimento, por entender inexistente qualquer omissão no acórdão embargado. Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo e para fins de PREQUESTIONAMENTO, alegando que o acórdão ora recorrido permanece eivado de vício de omissão quanto à mesma questão veiculada nos embargos anteriores. II - É preciso fazer constar, para espancar qualquer dúvida a respeito do acórdão que julgou a apelação, que, à fl. 96, consta decisão do juízo a quo, de caráter liminar, estabelecendo, a respeito da referida questão, que incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Dessa decisão, o Município, ora embargante, manteve-se inerte, sem, por conseguinte, dela recorrer a este Tribunal. Entendo que, diante de tal omissão, transitou em julgado a aludida decisão, não obstante haver o Município de Ananindeua veiculado sua irresignação quanto a ela nos embargos monitórios. III - Nessa peça, em obediência ao disposto no art. 282 do CPC, já que se tratava de ação, o Município deveria haver formulado pedido específico a respeito de tal matéria. Não o fez. Apesar de haver admitido a hipótese encampada pelo juiz do feito, defendeu, em simples comentário, a tese de que a referida data inicial de incidência da correção monetária seria marcada pela citação. IV - Voltou o ora embargante a expor sua insatisfação, tão-somente, no recurso de apelação. Essa atitude, logicamente, não poderia ensejar ao Tribunal examinar a referida questão, já que a decisão exarada pelo juiz do feito, conforme demonstrado neste voto, transitou em julgado. V - No presente caso, a fundamentação do acórdão demonstra as razões fáticas e jurídicas que levaram ao convencimento desta Turma Julgadora, inexistindo, na verdade, qualquer ofensa ao que preceitua o art. 535 do CPC.
VI - Quanto ao aventado prequestionamento, se não há omissão alguma no acórdão, não são admissíveis os embargos declaratórios, conforme entendimento jurisprudencial.
VII - À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento. (
RECURSO:
Apelação.
Nº PROCESSO:
201030231900.
Nº ACÓRDO:
128086.
RELATOR:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
DATA DO JULGAMENTO:
16/12/2013.
DATA DE PUBLICAÇO:
19/12/2013)

No caso em comento, das razões dos embargos opostos, verifica-se que o Embargante não aponta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15 a referendar seu pleito nesta sede recursal.

Isto posto, denota-se que um dos objetivos pretendidos pela parte embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, uma vez que o referido recurso tem a finalidade específica de suprir omissões ou remover obscuridades e contradições do julgado, de modo que não há como se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, o prequestionamento em embargos declaratórios não prospera com a finalidade de rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,

mantendo
a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém,
08 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 17/11/2021